Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717295-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não reconhecer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados como violados no apelo extremo. Afirma, ainda, que houve contradição quanto à fundamentação de inadmissão do recurso especial, ao não considerar que o STJ reconhece que a revisão da incidência de qualificadoras não exige o revolvimento de provas quando há erro na aplicação da norma ao concreto. Por fim, aponta obscuridade sobre a manutenção das qualificadoras, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávioe Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, DJe de 29/8/2024 e Rcl 43313 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023